Tribunal: TJBA
Processo: 8065059-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065059-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EUNICE MAURICIO DE LIMA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA, DE OFÍCIO. REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA RELATIVA. FACULDADE DO AUTOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E PROVA PERICIAL CONTÁBIL. VIOLAÇÃO AO ACESSO À JUSTIÇA. DECISÃO CASSADA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Eunice Maurício de Lima, contra decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, ajuizada em face do Banco BMG S.A., na qual
a MM. Juíza
da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas declinou, de ofício, da competência, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Cível, sem apreciar o pedido de gratuidade da
J
ustiça. A
Recorrente
sustent
ou
sua hipossuficiência financeira, bem como o direito de optar pel
o aforamento da lide na Justiça
Comum, diante da complexidade da causa e da necessidade de prova pericial contábil.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a competência dos Juizados Especiais Cíveis é absoluta ou relativa, a ponto de autorizar o declínio,

ex oficio,
pelo
Magistrado
comum;
e
estabelecer se a remessa, compulsória, ao Juizado Especial, viola o direito de escolha do rito processual e o acesso à Justiça, especialmente quando a demanda exige dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95 confere aos Juizados Especiais competência para causas de menor complexidade, até quarenta salários-mínimos, sem impor obrigatoriedade ao jurisdicionado.

4.
A competência dos Juizados Especiais é relativa, constituindo faculdade da parte autora optar pelo rito sumaríssimo ou pela Justiça Comum, inexistindo hipótese de competência absoluta.

5
.
A demanda envolve discussão sobre contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), alegação de vício de consentimento e incidência de encargos abusivos, o que pode exigir prova pericial contábil.

6.
A produção de prova pericial contábil revela-se, em regra, incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, evidenciando a complexidade da causa.

7
.
A remessa, compulsória, ao Juizado Especial, restringe indevidamente a autonomia da parte e compromete o devido processo legal e o amplo acesso à Justiça.

8.

Precedentes do TJBA reconhecem que a opção pelo rito processual cabe ao
Acionante
, vedada a declaração de incompetência absoluta de ofício em hipóteses semelhantes.

IV. DISPOSITIVO

9
.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 a 102; Lei nº 9.099/95, art. 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI nº 8040963-59.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, 5ª Câmara Cível, j. 10.12.2024; TJBA, AI nº 8047571-73.2024.8.05.0000, Relª. Desª. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, j. 19.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8065059-07.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
EUNICE MAURÍCIO DE LIMA
,

sendo Agravad
o o

BANCO BMG S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao recurso.